Tribunal: TJSP
Processo: 1023675-02.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor comprador – Prescrição da comissão de corretagem – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional – Distrato

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Improcedência – Inconformismo do autor comprador – Prescrição da comissão de corretagem – Reconhecimento – Prazo prescricional de três anos – Artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.551.956/SP (Tema 938) – Ajuizamento da ação quando já ultrapassado o prazo prescricional – Distrato extrajudicial – Inexistência de vício de consentimento – Validade – Negócio jurídico válido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.